Tribunal: TJMT
Processo: 1003115-97.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003115-97.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEI PEREIRA RODRIGUES - CPF: 931.909.481-00 (VÍTIMA), ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA (ASSISTENTE), NEUZA MARIA SURUBI DA SILVA (ASSISTENTE), ALDO SURUBI DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 704.520.481-76 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – NULIDADES – CITAÇÃO POR EDITAL –VALIDADE – ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS DE LOCALIZAÇÃO DO INCREPADO – PARCIAL IMPRECISÃO NO PRÉ-NOME - QUALIFICAÇÃO ABSOLUTAMENTE CORRETA – OBVEIDADE DA IDENTIFICAÇÃO DO PRONUNCIADO – MERA EVASIVA – PREJUÍZO NÃO EMERGIDO

– SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – CORREÇÃO - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM PERSPECTIVA (FICTA OU VIRTUAL) – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DECISÃO – NULIDADE POR ELOQUENCIA ACUSATÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não

há

nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital.

Não enseja nulidade o erro na grafia do nome do réu que não
inviabiliza a identificação do processo. (HC 95.296/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 03/05/2010)

A denominada prescrição em perspectiva, ficta ou virtual, na qual se leva em conta sanção a ser hipoteticamente aplicada no futuro, é inadmissível no ordenamento jurídico penal brasileiro.

Não há que se falar em excesso de fundamentação na decisão de pronúncia quando a mesma limitou-se a analisar a prova da existência do crime e os indícios de autoria, não fazendo nenhum juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido estrito foi interposto por
Adenílson Martins dos Santos,
qualificado, contra decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o
,
II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. (Id 77440067)

Extrai-se dos elementos contidos nos autos, que em 25 de maio de 2003, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, com
animus necandi

por motivo fútil, tentou matar a vítima
Valdinei Pereira Rodrigues
.

Irresignada, a defesa requer, a nulidade absoluta dos autos em razão da ausência de citação por edital do acusado, uma vez que, que não foram esgotadas as diligencias necessárias para a localização do réu. (Id 77440081)

Sustenta, que é necessário que se realizem diligências no sentido de encontrar o acusado e somente após esgotaram-se estas, concluindo-se, portanto, pela inviabilidade da comunicação pessoal, será procedida sua citação pela forma ficta, por ser meio excepcionalíssimo, principalmente no âmbito do processo penal.

Relata ainda, que o edital de citação foi publicado constando o nome do réu como
Denílson Martins dos Santos
e não
Adenílson Martins dos Santos.

Conta
“que a primeira tentativa de citação via mandado e a posterior por via editalícia foram realizadas de forma equivocada, já que o nome correto do réu é Adenilson Martins dos Santos, conforme decisão de fls. 139/140 dos autos físicos (ou fls. 194/195 da ref. 40085560) e identificação criminal de fls. 210/211 dos autos físicos (fls. 16/19 da ref. 40085562), devendo, portanto, o e. TJMT, diferentemente do juízo a quo, reconhecer e declarar a nulidade absoluta aqui vindicada, assim como das decisões decorrentes, notadamente a que decidiu pela suspensão do processo e do prazo prescricional (fl. 98), conforme arts. 564, III, “e”, IV, e 573, §§ 1o e 2o, do CPP.”
(sic)

Assim, entende que deva ser reformada a decisão de pronúncia e reconhecida a nulidade aqui vindicada, assim como das decisões decorrentes, notadamente a que decidiu pela suspensão do processo e do prazo prescricional, conforme arts. 564, incisos III, “e”, IV e 573, §§ 1o e 2o, do CPP.

Retrata ainda que a decisão de pronúncia possui evidente excesso de linguagem, em desacordo com o art. 413, §1o, do CPP, causando absoluta nulidade.

Em contrarrazões, o “
Parquet
” rechaça os argumentos defensivos pugnando pelo desprovimento do recuso. (Id 77440085)

Em juízo de retratação, o Magistrado manteve a decisão na íntegra por seus próprios fundamentos. (Id 77440087)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pois entende que os fundamentos delineados, filio
“per relationem
”, as bem elaboradas contrarrazões lançadas pelo douto representante do Ministério Público da instância de piso, com a consequente manutenção
in totum
da decisão hostilizada.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Adenílson Martins dos Santos,
contra os termos da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2o
,
II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para submete-lo a julgamento pelo tribunal do júri.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

de ambos os recursos.

A irresignação não merece prosperar.

O voto condutor, ao rechaçar a aventada nulidade da citação por edital, assentou: (Id 77440049 – fls. 322 a 325)

“ (...) 1-

Da defesa escrita (art. 406, CPP).

1.1-

Nulidade da citação editalicia.

O réu é acusado da prática, em tese, do delito de homicídio qualificado, na forma ter6da, praticado em 25/05/2003. Após inúmeras tentativas de citação do acusado, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, a Magistrada responsável à época suspendeu o curso do processo e do prazo prescricionais (fls. 98), decretando posteriormente, a prisão preventiva do denunciado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (fls. 102/104)

Conforme relatório de diligências (fls. 19), a Sra. Liozina Martins dos Santos, mãe do denunciado, declarou que após a ocorrência dos fatos que culminaram no disparo de arma de fogo supostamente efetuado por seu filho contra a vítima, o denunciado, temendo represálias, deixou o local com rumo ignorado.

Do mesmo modo, no ano de 2006, ao tentar a citação pessoal do denunciado, a Sra Oficial de Justiça assim certificou (fls. 90): "diligenciei por esta cidade e ninguém soube dar informações sobre o paradeiro do acusado DENILCON MARTINS DOS SANTOS, ficando constatado que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido".

Descabido, portanto, o argumento defensivo de que não foram esgotados todos os meios para realização da citação pessoal do denunciado, vez que o réu não foi localizado no endereço constante nos autos desde a fase inquisitiva.

Neste sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO -CONSTRANGIMENTO ILEGAL -1)
DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E DA SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL - INVIABIIJDADE - PACIENTE FORAGIDO DESDE A DATA DOS FATOS - ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL
- CAUSÍDICO CONSTITUÍDO APENAS PARA O INQUÉRITO POLICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE LOCALIZAÇÃO E CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU -2) DA REVOGAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL -
PACIENTE QUE EVADIU APÓS OS FATOS E PERMANECEU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR QUASE 14 (QUATORZE) ANOS
- DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADO - 3) PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR - 4) SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBIUDADE -CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - 5) ORDEM DENEGADA.
1) Esgotados os meios de localização do acusado, tal como ocorre neste caso, hipótese caso concreto, em que o ora recorrente permaneceu foragido desde a época em que foi decretada sua prisão preventiva, justificada está a legal citação por edital para responder a ação. Tem-se, ainda, que conforme o disposto no art. 366 do CPP, "se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se foro caso,
decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312 do CPP". 2
)

Demonstrada a necessidade da constrição cautelar, lastreada na necessidade de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente, após a prática delitiva, evadiu-se do distrito da culpa e permaneceu em local incerto e não sabido por quase 14 (quatorze) anos, sem demonstrar qualquer interesse em colaborar com a justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal
, a ser reparado via habeas corPus. 3) Os predicados pessoais, em tese, favoráveis, não se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, quando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. 4) Demonstrada nos autos a necessidade da - prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. 5) Ordem denegada. (N.0 1016503-38.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020). Destaquei

Neste contexto, é lícito concluir que o acusado se encontrava em local incerto e não sabido desde a fase inquisitiva, quando frustrada a tentativa de sua localização. E permanecendo tal situação no momento do recebimento da denúncia, não há falar em ilegalidade da citação editalícia, máxime porque demonstrado que houve mais de uma tentativa de localização e de citação pessoal antes ficta, todas infrutíferas, sendo válidas, portanto, para justificar tal ato processual, o relatório policial e a certidão da Oficial de Justiça informando que o paradeiro do acusado era desconhecido.

Observa-se, portanto, que a citação por edital, nos moldes realizada nos autos, não padece de qualquer mácula, eis que, á época dos fatos, o paradeiro do réu era desconhecido, razão pela qual, indefiro a preliminar aventada, e, por consequência, mantenho hígidos os atos processuais subsequentes, incluindo a decisão que determinou a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, com fundamento no artigo 366, do CPP. (...)”

Inicialmente, com relação as nulidades,

o art. 563 do CPP preconiza que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, conforme entendimento firmado pelo STJ:

"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal." (HC 493018/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS

JÚNIOR, DJe 26/06/2019) "A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes." (HC 495012/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 25/06/2019) "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes." (AgRg no HC 502210/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14/05/2019)

Quanto à alegação de nulidade da citação do réu via edital, não assiste razão à Defesa. Isso porque também preceitua o art. 363, §1o do CPP:

Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital

Como visto, o ora recorrente encontrava-se em local incerto e não sabido desde o início das investigações a justificar a citação por edital sem a realização de qualquer diligência.

Por oportuno, confiram-se os seguintes precedentes:

“(...) II – Afastada a alegação de nulidade da citação por edital porque não teriam sido esgotados todos os meios de encontrar o paciente, uma vez que este foi considerado foragido durante toda a ação penal, sendo, inclusive, acusado por outro crime de roubo a um posto de gasolina, cometido pouco antes do delito objeto desta impetração. III – As escutas telefônicas realizadas durante as investigações, devidamente autorizadas, não chegaram, conclusivamente, ao paradeiro do paciente, não sendo crível a afirmação de que ele, por todo esse tempo, estivesse em seu endereço principal aguardando a definição do seu processo. IV – Ação penal que teve regular processamento, sendo o paciente patrocinado pela Defensoria Pública da União, que apresentou todas as peças defensivas, entre elas o recurso de apelação e os respectivos embargos declaratórios. V – Esta Suprema Corte, ademais, tem entendimento consagrado no sentido de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. (...) VIII – Ordem denegada. (HC 108420, Rel Min Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Jul. 16/08/2011, DJe 31/08/2011)”

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. ACUSADO QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO POR EDITAL, DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. NECESSIDADE DA PROVA DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"O paciente estava foragido, sendo que a Sexta Turma já decidiu que, 'inexistindo nos autos qualquer endereço no qual pudesse o acusado, foragido e em lugar incerto e não sabido, ser citado pessoalmente, não há nulidade do processo por ausência de diligências para a localização do réu prévias à citação por edital'
(HC n. 260.515/PE, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 26/9/2016)" (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. No tocante ao pleito de reconhecimento da deficiência da defesa, é certo que esta Corte Superior sedimentou entendimento segundo o qual, a inexistência de defesa técnica constitui nulidade absoluta, cujo reconhecimento dispensa a demonstração do prejuízo. Todavia, a deficiência configura nulidade relativa, sendo imprescindível, para seu reconhecimento, a demonstração do efetivo prejuízo sofrido, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal ? STF: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência, só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 114.658/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)
nosso grifo

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO SIMPLES – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE PROCESSUAL AVENTADA NA CITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - RÉU REVEL QUE SE ESQUIVOU DA JUSTIÇA POR LONGOS ANOS - DEFENSOR DATIVO NOMEADO - DEFESA ASSEGURADA 2. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIA DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE CONTIDOS NOS AUTOS - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO - EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Tendo o réu foragido do distrito da culpa logo após a ocorrência do suposto ilícito penal (1988), e cientificado pelo oficial de justiça que ele se encontra em lugar incerto e não sabido, correta está a citação via editalícia e posterior decretação de revelia feita em conformidade com os arts. 413 e 414 do CPP, com redação vigente antes da modificação ocorrida em 2008 pela Lei n. 11.689/08. 2. Não prospera o pleito de impronúncia porquanto para transpor a fase de admissibilidade formal da denúncia, basta a prova da existência do fato e a presença de indícios sobre a autoria de modo que existindo dúvida quanto a sua real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga. 3. Recurso desprovido. (N.U 0000626-90.2006.8.11.0110, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017)

Ademais, o Código de Processo Penal prevê que apenas a falta da citação enseja nulidade do processo, nos termos do art. 564, inciso III, 'e' do CPP, in verbis:

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:

(...)

III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:

(...)

e) a citação do réu para ver-se processar, o seu interrogatório, quando presente, e os prazos concedidos à acusação e à defesa;

Assim, constatado que o recorrente se encontrava em local incerto e não sabido, não tendo sido localizado no seu endereço residencial, apenas sua mãe, e havendo notícias de que se evadiu do distrito de culpa após a prática do crime, como bem relatou sua genitora, afasta-se a alegação de nulidade da citação editalícia.

Registra-se que a própria genitora do acusado declarou que desconhecia seu paradeiro, e que não tinha mais notícias suas após os fatos, inclusive salientou que acreditava que o motivo da sua fuga, era o medo de uma possível represália dos moradores do acampamento onde residia.

Com relação a grafia do nome do acusado, observa-se que tal fato não foi impedimento para que os policiais se dirigissem até sua residência, pois registra-se que no endereço dos autos à época dos fatos seria do recorrente, momento onde foi realizada uma qualificação indireta com informações fornecidas por sua mãe.

Contudo, ainda que fosse verificada qualquer nulidade na citação do réu seria necessária a comprovação da existência de efetivo prejuízo à parte decorrente do referido ato.
In casu
, em que pese o alegado, a defesa sequer mencionou qual seria o eventual prejuízo do erro na grafia na citação editalícia.

Ademais, a qualificação está perfeitamente preenchida com o nome dos pais, com a data de nascimento do recorrente e endereço onde morava à época dos fatos.

Com relação a suspensão do processo e do prazo prescricional, extrai-se dos autos que o edital foi publicado em 09 de janeiro de 2007, o recorrente foi preso em 12 de março de 2007 (Id 77440048 – fls. 213), em decorrência do processo que tramitou na Comarca de Cáceres sob n. 5999-21.2009.8.11.0006 – Cód. 90844, ou seja, após a publicação da citação por edital.

Já a suspensão foi deferida em 23 de fevereiro de 2007 nos seguintes termos: (Id 77440048)

“Aos
23 (vinte e três) dias do mês de fevereiro de 2007
,
às 13h00
, nesta cidade e Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, no Edificio do Fórum, Sala de Audiências da 1" Vara Criminal, presente a Meritíssima Juíza de Direito, Dra.
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
.

Aberta a audiência, restou a mesma prejudicada uma vez que, o acusado,
Denilson Martins dos Santos
embora citado e intimado através da via editalícia, fls. 96, não compareceu.

Pela MIV1.a Juíza foi proferido o seguinte despacho:

Vistos etc.

Considerando que o acusado citado e intimado por edital, não compareceu para o interrogatório e tampouco constituiu advogado, consubstanciada no artigo 366 do CPP, suspendo o processo, assim como o curso do prazo prescricional.

Outrossim, como forma de garantir o direito à ampla defesa, nomeio um dos ilustres advogados orientadores do EMA J-Escritório Modelo de Assistência Judiciária, como defensores dativo do réu devendo ser intimado para tomar ciência da nomeação e requerer o que entender de direito.

Determino ainda, que o processo siga com vistas às partes para manifestarem no tocante a produção antecipada de provas. (...)”

Pois bem. Assim, preceitua o art. 366 do CPP,
in verbis:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no
art. 312
.

É importante ressaltar que a Constituição Federal determina que deve ser observado o devido processo legal (art. 5o, LIV), o qual, no caso em tela, caracteriza-se pela suspensão do processo e do prazo prescricional, pois restou claramente configurada a hipótese prevista no art. 366 do Código de Processo Penal.

O artigo supracitado, recebeu nova redação com o advento da Lei n. 9271/1996, prevendo a suspensão do processo e do curso prescricional, na hipótese, do réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir defensor. A medida é benéfica, pois evita que o foragido se beneficie da perda do poder de punir do Estado pelo lapso temporal.

Assim, com efeito, o art. 366 do Código de Processo Penal tem natureza dúplice, sendo vedada sua cisão, com a retomada do curso da prescrição sem a retomada do curso do processo, e vice-versa, conforme entendimento pacífico do STJ.

A propósito, trago, exemplificativamente, a seguinte ementa de acórdão:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA E NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU AO INTERROGATÓRIO. SUSPENSÃO CONJUNTA DO PROCESSO E DA PRESCRIÇÃO EX VI LEGIS. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não se admite a cisão da norma do artigo 366 do Diploma Processual, que possui regra de direito processual - suspensão do processo - e regra de direito material - suspensão da prescrição -, sendo incabível o fracionamento com a suspensão do processo na audiência de interrogatório e a suspensão da prescrição em momento posterior. 2. As causas de suspensão ou interrupção da prescrição são legais, vale dizer, ocorrem ex vi legis, inexistindo suspensão ou interrupção de prescrição por força de determinação judicial. 3. Recurso especial provido. (REsp 1.671.494/RS, Sexta Turma, v.u., Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 17.04.2018, DJe 06.06.2018)

Assim, a suspenção do processo não acarretou prejuízos ao recorrente. E quanto a prescrição aventada pela defesa, fundada em condenação hipotética, carece de amparo legal.

Consoante é cediço, o pressuposto para a configuração da prescrição da pretensão punitiva regulada pela pena em concreto é o trânsito em julgado da condenação para a acusação (ou o desprovimento de seu recurso), conforme art. 110, §1o do Código Penal.

Acerca da prescrição virtual (ou em perspectiva ou antecipada), destaca-se o posicionamento de Cezar Roberto Bitencourt:

"(...) não há suporte jurídico para o reconhecimento antecipado da prescrição retroativa, como se está começando a apregoar, com base numa pena hipotética. Ademais, o réu tem direito a receber uma decisão de mérito, onde espera ver reconhecida a sua inocência. Decretar a prescrição retroativa, com base em uma hipotética pena concretizada, encerra uma presunção de condenação, consequentemente de culpa, violando o princípio constitucional da presunção de inocência." (Manual de Direito Penal - Parte Geral, 2000, Saraiva, pág. 675).

Ainda, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, após exame reiterado da matéria, com o intuito de pacificar o entendimento no sentido de ser inviável o reconhecimento da prescrição ora tratada em qualquer hipótese, editou a Súmula no 438, em 28.4.2010, a saber:

"Súmula no 438: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.".

DO EXCESSO DE LINGUAGEM

Requer ainda a defesa, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, pois entende ser evidente excesso de linguagem constatado e, consequentemente, esta seja retirada do processo e prolatada uma nova sentença.

Contudo,
concessa venia
, razão não lhe assiste.

Dispõe o artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 11.689/2008:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1°. A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
“

De fato, o Magistrado na sentença de pronúncia precisa motivar sua decisão com comedimento, mas necessita abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes, objetivando-se uma pronúncia equilibrada em termos e expressões.

Nesse contexto, o juiz poderá abordar somente aspectos ligados à materialidade do fato e aos indícios de autoria, porém de maneira não contundente, de modo a viciar a decisão.

Entretanto, esta determinação deve ser interpretada com razoabilidade, eis que a decisão de pronúncia deve também respeitar o princípio constitucional da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX, da CR/88.

Sobre o assunto, Guilherme de Souza Nucci brilhantemente leciona:

(...) Todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas (art. 93, IX, CF). A pronúncia não foge, naturalmente, à regra. Aliás, é de suma importância conhecer os motivos levaram o magistrado a se convencer de que o caso merece a apreciação do Tribunal Popular. (...) Destarte, o magistrado precisa motivas sua decisão de pronúncia com comedimento, mas necessita abordar todos os aspectos relativos às questões levantadas pelas partes (...). (NUCCI, Guilherme de Souza; Tribunal do Júri; Editora: Revista dos Tribunais, São Paulo, 2008; pág. 64).

Diante disso, é forçoso reconhecer que a decisão de pronúncia não deve conter exageros quanto à linguagem e quanto à análise meritória do caso, entretanto deve ser bem fundamentada como toda decisão judicial.

No presente caso, percebe-se que o nobre Juiz de Primeiro Grau enfrentou as teses levantadas pelas partes, fundamentou devidamente a decisão quanto à prova da materialidade e indícios de autoria com o devido comedimento que requer a decisão de pronúncia.

Para realizar o exame do
mérito
, transcrevo parte da decisão exarada pelo juízo pronunciante:

“(...)
II – Do mérito

A
materialidade delitiva
restou consubstanciada no Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão, Laudo de Exame de Lesões Corporais, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, oitiva da vítima e depoimento das testemunhas, conforme ref. 56.

Há indícios suficientes de
autoria
, quanto a pessoa do acusado, ante os elementos probatórios coligidos aos autos, malgrado ter optado em exercer seu direito constitucional de permanecer calado quando de seu interrogatório em Juízo. Analisa-se os elementos indiciários.

A vítima
Valdinei Pereira Rodrigues
, afirmou em sua oitiva em Juízo, que estavam na vila onde residia, e era comum aos domingos à tarde os moradores se reunirem para um jogo de futebol com suas famílias. Relata que na data dos fatos, em um desses jogos, o acusado, já embriagado, procurava briga com os participantes, pelo que teria lhe dito que parasse com tal atitude, o que iniciou uma desavença entre ele e o acusado. Assevera que neste interim, o acusado foi embora e decidiu também voltar para sua casa com sua família, por temer represália por parte do acusado, que já é conhecido por tais atitudes e por já ter esfaqueado uma pessoa. No caminho de retorno, que passava em frente à residência do acusado, afirma ter escutado um tiro, que lhe atingiu as costas, e que, mesmo cambaleando conseguiu correr, avistando o acusado escondido em uma moita, já recarregando a arma de fogo que portava o qual passou a lhe perseguir, sendo impedido pelas demais pessoas que estavam no local e se evadido logo após.

A testemunha,
Antônio Nascimento da Silva
, corroborou às declarações da vítima, afirmando que houve uma discussão entre a vítima e o acusado durante o jogo de futebol, tendo o acusado ido embora logo após. Relata que continuaram jogando futebol e, no momento em que ia embora juntamente à vítima, acompanhado ainda de sua esposa e suas filhas de 5 e 3 anos, escutaram um tiro, que atingiu a vítima nas costas e fez suas duas filhas caírem da garupa da bicicleta. Assevera que neste momento viram o acusado, já tentando recarregar a arma de fogo, momento em que ajudou a vítima e disse-lhe para correr, tentando segurar o acusado enquanto isso, o qual de início lhe apontou também a arma e, ao perceber que não mais alcançaria a vítima, correu em direção ao mato.

Tal depoimento foi corroborado aos prestados por
Neuza Maria Surubi e Aldo Surubi da Silva
, os quais narraram os fatos de forma uníssona ao depoimento da testemunha Antônio Nascimento da Silva.

Portanto, o animus necandi extrai-se, a priori, do conjunto probatório apresentado nos autos, mormente Laudo de Exame de Corpo de Delito, Mapa Topográfico para Localização de Lesões, pelas declarações da vítima e depoimentos das testemunhas oculares.

Neste contexto fático-probatório, em que pese ter se mantido em silêncio durante seu interrogatório, para a pronúncia basta que existam indícios suficientes de materialidade e autoria, o que verifico nos presentes autos, devendo a causa ser submetida ao Tribunal do Júri, a quem compete apreciar as eventuais teses defensivas, vez que se reservou a explaná-las em plenário.

(...)

Contudo, analisando detidamente as provas coligidas, não vislumbro, a priori, qualquer circunstância extreme de dúvida que exclua a ilicitude da conduta do acusado, ou que afaste os indícios suficientes de autoria, a ponto de consubstanciar-se no reconhecimento de causas que excluam a antijuridicidade ou que acarretem em sua impronúncia.

Destarte, considerando o acervo probatório coligido aos autos, não há que se falar em impronúncia, sendo que o réu deve se pronunciado para serem apreciadas as eventuais teses de defesa pelo Conselho de Sentença, mas por hora, há elementos suficientes de autoria delitiva que pairam sobre o acusado.

(...)

Quanto às qualificadoras imputadas ao acusado, previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (emboscada), do Art. 121, § 2o, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado no 2 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso1, somente quando manifestamente improcedente é que as mesmas devem ser repelidas pela Pronúncia. E esta não é a situação estampada nos autos, justificando-se nessas condições, a submissão dessa elementar ao conhecimento do Juiz Natural, in casu, o Tribunal do Júri.

Note-se que há indícios de elementos fáticos autorizadores da submissão da qualificação do crime à decisão que será do Conselho de Sentença, pois foi, supostamente, cometido por
motivo fútil
, eis que praticado em virtude de uma mera brincadeira ocorrida em um jogo de futebol e à
emboscada
, uma vez que o acusado teria aguardado a vítima, escondido em uma mata, alvejando-a de inopino, dificultando a defesa da vítima.

Limito-me a não tecer maiores comentários e digressões doutrinárias e jurisprudenciais acerca das mesmas, a fim de não influenciar, indevidamente, na soberana decisão dos Srs. Jurados componentes do Conselho de Sentença.

Ademais, vale ressaltar que como juízo de admissibilidade, não é necessário à Pronúncia que exista a certeza que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio do in dubio pro reo, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, ou seja, in dúbio pro socitate.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à questio iuris sustentada pela douta Defesa.

Ex positis,
PRONUNCIO
o acusado
ADENILSON MARTINS DOS SANTOS
, natural de Jaurú/MT, nascido em 09/08/1977, filho de José Evangelista dos Santos e Liozina Martins dos Santos, atualmente recluso na cadeia pública desta urbe, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c Art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Em observância ao disposto no Artigo 413, § 3o, do Código de Processo Penal, ao ensejo à reavaliar a prisão do pronunciado, nos termos do parágrafo único do Art. 316, do CPP, com redação dada pela Lei no 13.964/19, verifica-se a
necessidade
e
contemporaneidade
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Isto porque, para além da prova da
materialidade
e indícios suficientes de
autoria
- tanto que pronunciado neste decisum, permanece o abalo à ordem pública gerado pela conduta supostamente perpetrada pelo pronunciado, revelada pela gravidade concreta em seu modus operandi, eis que teria tentado ceifar a vida da vítima, efetuando disparo de arma de fogo atingindo-a nas costas, mediante emboscada, não se consumando o crime por intervenção de terceiro que estava no local e, segundo relatos precisou recarregar a munição da arma de fogo empregada para a prática criminosa, circunstâncias fáticas presenciadas por testemunhas e crianças. (...)”

Pois bem.

Como se depreende da simples leitura da decisão recorrida, em momento algum o douto Juiz apresentou um juízo de valor definitivo a ponto de influenciar a convicção dos jurados, apenas elencando os elementos utilizados em sua convicção, se limitando a apontar a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva. O que houve foram citações dos depoimentos de testemunhas e das circunstâncias do fato, e não excesso de linguagem, porque em momento algum o julgador adentrou no mérito da causa.

Nesse sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM: INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Não há se falar em nulidade do acórdão que manteve sentença de pronúncia por excesso de linguagem, quando estes se limitam aos requisitos do art. 408 do Código de Processo Penal. 2. Ao proferir a sentença de pronúncia, o Juízo de primeiro grau procurou demonstrar, tão somente, nos limites do comedimento na apreciação da prova, que não existe nos autos material probatório a corroborar a tese defensiva da legítima defesa. 3. Habeas corpus denegado” (STF Rel. Ministra Cármen Lúcia 2a Turma HC no 116524/ES Dje 06/06/2013).

Cumpre ainda ressaltar, como bem pontuado pelo membro do Ministério Público, o trecho colacionado no seio do recurso
stricto sensu
diz respeito à decisão proferida em sede de Embargos de Declaração, e não a decisão de pronúncia.

Desse modo, a r. decisão de pronúncia deve ser mantida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Adenílson Martins dos Santos,
mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia, a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, §2o
,
II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021